Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-54.2007.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002302-54.2007.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), NELSON PASCHOALOTTO - CPF: 473.711.298-49 (ADVOGADO), ADEMILSON FERREIRA MIRANDA - CPF: 630.303.902-25 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1o DO CPC - OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento do prazo de 48 horas assinalado para o autor dar andamento ao feito, implica na extinção da ação por abandono da causa. Nos termos do disposto no artigo 267, § 1o, III do Código de Processo Civil, revela-se suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio de carta com AR entregue no endereço declinado na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BANCO HONDA S/A, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta em desfavor de ADEMILSON FERREIRA MIRANDA, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 267, III, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o banco apelante alega que é indispensável intimação pessoal do autor, para extinção do processo sob o fundamento de abandono da causa.

Requer o provimento do recurso para reformar o decisum declarando inválida a extinção do processo, o retorno ao juiz de origem para regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 267, III, do CPC.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta em 48 horas, nos termos do artigo 267, III e § 1o do Código de Processo Civil, adiante colacionado:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

(...)

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito (48) horas.

O comando legal aludido foi corretamente cumprido na data de 30/07/2014 (Num. 25614464 – pág. 01). Não procede, portanto, a alegação de que não houve a intimação do autor do presente feito (Num. 15614466 – pág. 03).

Ora, o c. STJ já assentou que para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para, em 48 (quarenta e oito horas), suprir a falta (STJ AgRg no REsp 1154095/DF).

Este e. Tribunal já decidiu que o descumprimento do prazo de 48 horas assinalado para o autor dar andamento ao feito, implica na extinção da ação por abandono da causa. Nos termos do disposto no artigo 267, § 1o, III do Código de Processo Civil, revela-se suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio de carta com AR entregue no endereço declinado na petição inicial (TJMT AP 144753/2014).

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no artigo 267, III e § 1o do Código de Processo Civil visa proteger a parte autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa.

Diante do exposto, uma vez cumprida exigência do dispositivo acima apontado, imperiosa a extinção do processo. Mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020